Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739995-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: P &amp; V INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS FERNANDES MENDONÇA em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0751010-33.2024.8.07.0001 ajuizado POR P &amp; V INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e outros, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos seguinte termos (ID 245031381, na origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por P &amp; V INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR em face de MATHEUS FERNANDES MENDONÇA, referente ao pagamento de honorários advocatícios e à obrigação de fazer, consistente na entrega dos bens constantes nas notas fiscais juntadas na inicial do processo de conhecimento. O cumprimento de sentença foi extinto quanto à obrigação de pagar quantia certa, relativa aos honorários advocatícios (ID 231386957). Em relação à entrega de coisa, em 10 de dezembro de 2024, a parte executada informou que as 418 placas fotovoltaicas e os 02 inversores estariam disponíveis para retirada, na Ponte Alta do Gama/DF (ID 221613717). Em cumprimento ao mandado de verificação e entrega, o sr. Oficial de Justiça certificou que não procedeu à remoção, visto que existiam as 418 placas solares de 650VA, mas nelas não havia numeração para constatação se eram as placas que deveriam ser entregues aos exequentes, que as notas fiscais não apresentavam o número das placas, nem as placas tinham a sequência das notas fiscais (ID 231121326). Os exequentes manifestaram-se aduzindo que: i) na diligência não houve menção aos dois inversores (geradores fotovoltaicos) e que as placas e inversores estavam armazenadas em 14 pallets (foto no ID 232991977, pág. 2); ii) nas fotos apresentadas pelo executado algumas placas estavam acondicionadas fora das caixas, usadas, sem a possibilidade de especificar sua qualidade; e não havia possibilidade de averiguar o estado de conservação das que estavam dentro das caixas, que apresentavam sinais de estarem deixadas tomando chuva e sol e mofadas; iii) que as placas não condizem com aquelas que deveriam ser entregues, sendo que grande parte delas estão danificadas e apresentam o aspecto de estarem usadas, sendo certo que as placas entregues eram novas; e iv) desde 25 de maio de 2023 foi privado do acesso aos bens por ele adquiridos. Requereram a conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos (ID 232991977). O incidente para a conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos foi instaurado, conforme decisão de ID 233455084. O executado respondeu ao incidente (ID 235637016) aduzindo que: i) a numeração indicada na nota fiscal não é a mesma que está fisicamente gravada nos itens adquiridos, uma vez que os equipamentos possuem a sua própria identificação de fábrica, atribuída diretamente pelo fabricante, conforme elucidado pela empresa MD Importação e Exportação; ii) o impedimento à efetivação da medida de busca e apreensão não decorre de má-fé ou de qualquer tentativa de ocultação, mas de um entrave objetivo relacionado à forma como os produtos foram registrados pela fornecedora; e iii) não adquiriu novos equipamentos e trata-se dos mesmos itens desde o início da controvérsia. Requereu que seja determinada nova diligência com a presença de perito ou técnico da fornecedora MD Importação, para a correta identificação dos equipamentos com base em critérios do próprio fabricante. Os exequentes reiteraram seus argumentos (ID 237010637) e aduziram que a informação contida na contranotificação emitida pela empresa MD Importação e Exportação, de que a numeração dos equipamentos registrada na nota fiscal não corresponde àquela gravada fisicamente nos itens, pois estes possuem identificação própria de fábrica, não afasta o fato de que os equipamentos entregues pelo executado não são os mesmos que deveriam ter sido fornecidos em maio de 2023. Argumentaram que o executado, em sua contestação na ação de conhecimento, disse de forma expressa que os equipamentos sob sua posse não coincidiam com os adquiridos pelo exequente, alegando divergência entre os números de série das notas fiscais e os números físicos dos itens. Porém, na fase atual do processo, o executado apresentou uma nova justificativa, tentando validar os mesmos equipamentos como sendo os corretos, alegando que a dificuldade em identificar os números de série decorreu de uma suposta divergência documental, explicada pela fabricante, e que essa mudança de argumento demonstra falta de lealdade processual por parte do executado. O executado afirmou (ID 240053866) que: i) desde a primeira diligência realizada pelo Oficial de Justiça, quando da concessão da tutela provisória, foram localizados todos os equipamentos descritos na nota fiscal, na quantidade correta; ii) em laudo técnico elaborado pela engenheira Ana Flávia Fonseca restou confirmada a existência de 418 módulos fotovoltaicos modelo RSM132-8-650BMDG, marca Risen Energy Co., Ltd., potência 650Wp (sendo 226 usados e 192 novos) e dois inversores de frequência modelo SOFAR 100KTL, 100kW cada, todos em boas condições de uso, com vidros, conectores e estruturas intactas; iii) os exequentes não impugnaram a marca, o modelo, a potência, ou a quantidade dos equipamentos, sendo a única alegação levantada quanto à numeração de série dos módulos, aspecto já justificado tecnicamente, o que demonstraria a irrelevância deste dado na caracterização da obrigação de fazer determinada na sentença; iv) a conversão da obrigação não é cabível, pois os bens existem, são identificáveis e estão disponíveis para entrega; v) o pedido fere a coisa julgada e representa uma tentativa indevida de modificação do título judicial; e vi) o valor de R$ 737.930,82 solicitado não é devido neste processo, pois a sentença trata da obrigação de entregar bens, não de indenização financeira. Requereu o reconhecimento do cumprimento da obrigação com base no laudo técnico, o indeferimento do pedido de conversão em perdas e danos, o reconhecimento da tentativa indevida de alteração do pedido pelos exequentes e a condenação dos exequentes por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Os exequentes reiteraram seus argumentos e aduziram que: i) a expectativa era receber material novo e em perfeito estado, conforme a nota fiscal e sentença judicial, contudo, o próprio laudo técnico encomendado pelo executado confirma que 226 das 418 placas são usadas, e os inversores apresentam marcas de uso; e ii) o executado agiu com má-fé e deslealdade processual, apropriando-se indevidamente dos bens, possivelmente utilizando-os em benefício próprio, e agora estariam tentando entregar material deteriorado, incompatível com a condenação judicial. É o relatório. Decido. O art. 499 do CPC dispõe que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admissível quando o cumprimento específico se mostrar impossível ou inviável. Na ação de busca e apreensão n.o 0722014-59.2023.8.07.0001 que deu origem a este cumprimento de sentença foi deferida a tutela de urgência para determinar a busca, apreensão e entrega dos bens ao autor, consistentes em 02 geradores fotovoltaicos (INVERSOR NS 20230217/0229462) e 418 placas solares (MODULOS FOTOVOLTAICOS COM NS 20230217/0229462-M01 AO 20230217/0229462- M385, 20230217/0229462-I01, 20230217/0229462-I02), a ser cumprida no endereço do réu indicado na inicial (decisão de ID 160091568 daquele feito). Contudo, não foi possível o cumprimento do mandado, certificando o sr. Oficial de Justiça, em 1o de junho de 2023, que "as informações que constam da ordem não foram suficientes para a identificação inequívoca de que eram os objetos da apreensão. Na busca efetuada ao local, não foram encontrados os inversores descritos no mandado" (ID 160772956 daquele feito). Em face das informações prestadas pelo sr. Oficial de Justiça, notadamente em relação à ausência de descrição específica na ordem de busca e apreensão dos bens a serem removidos, na decisão de ID 160897042 daquele feito, foi determinada a expedição de novo mandado de busca e apreensão para remoção dos painéis solares (módulos fotovoltaicos), cuja descrição exposta na ordem deveria constar expressamente como: "14 volumes contendo painéis solares, nos quais consta como referência Venda pela Unidade: MD IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, Cliente: INOVA5 ENGENHARIA E GERAÇÃO, NF: 171.219, OS: MDD-229696, VOLUMES 1 A 14 e NF: 171.048, OS: MDD-229.695, VOLUMES 1 E 2". Na mesma diligência, o Oficial de Justiça deveria intimar o requerido a dizer o local exato onde poderiam ser encontrados os dois geradores fotovoltaicos (INVERSOR NS 20230217/0229462), sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. Efetuada a diligência (ID 161666001 daquele feito), não houve cumprimento da busca e apreensão, restando certificado que "tendo sido possível observar o interior do imóvel por meio do celular posicionado por baixo do portão, pelo preposto que acompanhava a diligência, Sr. WERLEY JOSÉ DA CRUZ, 099.045.406-16, foi possível verificar que os bens descritos no mandado não estavam mais no local que se encontravam por ocasião da diligência anterior. Certifico ainda que não havia ninguém no imóvel, razão pela qual se tornou inviável a intimação do requerido". Em ambas as diligências realizadas no processo de conhecimento, não foi possível efetivar a apreensão dos equipamentos. Em sede de cumprimento de sentença, conforme supracitado, em cumprimento ao mandado de verificação e entrega, o sr. Oficial de Justiça certificou que não procedeu à remoção, visto que existiam as 418 placas solares de 650VA, mas nelas não havia numeração para constatação se eram as placas que deveriam ser entregues aos exequentes, que as notas fiscais não apresentavam o número das placas, nem as placas tinham a sequência das notas fiscais. Não houve menção aos inversores (ID 231121326). Mais uma vez, não houve êxito na busca pelos equipamentos. Os equipamentos adquiridos pelo exequente eram novos, conforme notas fiscais (ID 218387739). Contudo, no Laudo Técnico apresentado pelo executado, consta que foram encontrados 418 módulos fotovoltaicos de modelo RSM132-8-650BMDG da marca Risen Energy Co., com 650Wp de potência cada, dos quais 226 são usados e 192 estão novos e dois inversores que contêm marcas de uso (ID 240053868, pág. 3/5). Também, consta que nos módulos fotovoltaicos usados foram encontradas algumas sujidades, advindas da instalação e do tempo de armazenamento dos equipamentos. No caso em apreço, o conjunto probatório é claro no sentido de que os bens apresentados pelo executado não correspondem, com exatidão, àqueles que devem ser entregues ao exequente, conforme estabelecido em sentença. Há placas usadas, o que descaracteriza o objeto da obrigação, cujo cumprimento exige a entrega de bens novos, como previstos nas notas fiscais iniciais e os não usados sofreram deterioração no curso do tempo. Os inversores não foram apresentados tempestivamente, tampouco em condições compatíveis com o determinado judicialmente. A alegação de que os bens são equivalentes por marca, modelo e potência não afasta a obrigação de entrega dos bens exatos contratados, ainda mais quando há indícios de que os originais foram utilizados indevidamente pelo executado para fins próprios. A tentativa de justificar a ausência de numeração fiscal ou o estado de conservação dos bens não supera as evidências materiais e as reiteradas certificações em diligência judicial. Acresça-se, ainda, que o réu, desde a concessão da liminar deveria ter cooperado e entregue os bens ainda acondicionados na caixa. Como resistiu injustificadamente a fazer a entrega, cumprindo a ordem judicial, não poderá, após mais de dois anos, ser beneficiado com entrega de bens que não correspondem ao estado dos bens adquiridos pela autora. Por fim, não houve conduta desleal ou abusiva das partes, pois somente exerceram os seus direitos processuais de resistência à pretensão da parte adversa. Assim, os pedidos de condenação por litigância de má-fé não se justificam. Resta prejudicado o pedido de realização de nova diligência com acompanhamento técnico, por se revelar inócua diante da deterioração e desgaste pelo tempo, uso e incongruência dos bens com aqueles constantes do título executivo. Ante o exposto, converto a obrigação de entrega de coisa em perdas e danos, cujo valor devido é o constante nas notas fiscais n.o 171048 (R$ 35.266,69 - trinta e cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e n.o 171253 (R$ 492.960,68 - quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir dos respectivos pagamentos, acrescida de juros de mora à taxa legal (Selic deduzido o IPCA) a contar da citação. Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 76379679), alega que a decisão agravada converteu a obrigação de entrega de coisa em perdas e danos. Informa que a obrigação era a entrega de 418 placas solares e 2 inversores, conforme notas fiscais apresentadas pela exequente. Alega que a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa, pois indeferiu a produção de prova pericial essencial à correta identificação dos bens. Sustenta que apresentou laudo técnico elaborado por engenheira habilitada, ata notarial e demais documentos, os quais comprovam a existência dos bens, sua identificação por modelo, marca e potência, e suas condições de uso. Defende que o juízo de origem desconsiderou a prova técnica produzida, bem como não buscou a verdade real dos fatos, tendo fundamentado a decisão em supostas dificuldades de identificação e no estado dos bens. Sustenta que o indeferimento da prova pericial, que poderia dirimir as dúvidas sobre a adequação dos bens entregues, acarreta cerceamento de defesa. Defende que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos incorre em flagrante violação à coisa julgada, uma vez que não restou demonstrada cabalmente a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Alega que a ausência de numeração individualizada nas notas fiscais, por si só, não pode ser considerada motivo suficiente para inviabilizar o cumprimento da obrigação, especialmente quando a própria fornecedora esclarece o sistema de identificação dos produtos. Verbera que o cumprimento da obrigação é plenamente viável. Defende que há recusa injustificada dos exequentes no recebimento dos bens. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 76380622). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos na origem. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado informou que os bens a serem entregues poderiam ser retirados no seu endereço. A decisão de ID 225061889, na origem, determinou a expedição de mandado de verificação e entrega. O mandado não foi cumprido, uma vez que o Oficial de Justiça certificou que não era possível verificar que as 418 placas solares tinham as numerações que deveriam ser entregues ao credor. Nesse sentido, transcrevo a certidão (ID 231121326, na origem): “(...) NÃO PROCEDI À REMOÇÃO de MATHEUS FERNANDES MENDONCA, 011.021.421-82, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (NA VERIFICAÇÃO REALIZADA CONSTATEI QUE EXISTIAM AS 418 PLACAS SOLARES DE 650 VA, MAS NÃO TINHA NUMERAÇÃO QUE PUDESSE SER CONSTATADA QUE ERAM AS PLACAS QUE DEVERIAM SER ENTREGUES AO AUTOR). AS NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTAM AS NUMERAÇÕES DAS PLACAS, NEM AS PLACAS TEM A SEQUENCIA QUE AS NOTAS FISCIAS, EMBORA A PARTE REQUERIDA AFIRME QUE SEJAM AS MESMAS PLACAS QUE FORAM COMPRADAS DO MESMO FORNECEDOR”. O credor requereu a conversão em perdas e danos. Alega que as placas acondicionadas fora das caixas estão usadas, sem possibilidade de especificar a qualidade. Por outro lado, as placas acondicionadas dentro das caixas não têm como averiguar o estado de conservação, pois as caixas apresentam aspectos de estarem sendo deixadas ao tempo (chuva e sol). Menciona que não foram encontrados os dois inversores. Argumenta, ainda, que no dia da diligência, realizada pelo Oficial de Justiça, constatou-se que as placas não condizem com aquelas que deveriam ser entregues. O devedor, por seu turno, entende que os bens devem ser aceitos, conforme laudo técnico juntado na origem. Com os esclarecimentos acima realizados, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Inicialmente, deve-se mencionar que, embora o agrabante tenha alegado cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial, verifica-se que referido pedido não foi formulado no juízo de origem. Desse modo, trata-se de inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria nesta fase processual. Em relação à alegação de que a obrigação pode ser cumprida, com a extinção do cumprimento de sentença diante da possibilidade de cumprimento da obrigação, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos. Conforme reconhecido na sentença exequenda, o objeto da obrigação consiste na entrega de dois geradores fotovoltaicos (inversores) e 418 módulos fotovoltaicos (placas solares), todos novos, conforme especificações técnicas e fiscais constantes nas notas fiscais apresentadas na fase de conhecimento. Contudo, as diversas tentativas de cumprimento do mandado de busca e apreensão, na fase de conhecimento, autos de n.o 0722014-59.2023.8.07.0001, restaram infrutíferas. Conforme certidões dos Oficiais de Justiça, as duas diligências realizadas no curso da ação originária, os bens não foram localizados no endereço indicado, tendo sido certificada a ausência dos inversores e a inadequação da descrição para identificação inequívoca das placas. Na fase de cumprimento de sentença, nova tentativa foi realizada, sendo encontrado um conjunto de 418 placas solares, das quais 226 se encontram usadas e 192 estão novas, mas sem identificação fiscal que permita sua vinculação direta com as notas fiscais dos bens originalmente adquiridos. O laudo técnico apresentado pelo próprio executado confirma o estado parcialmente usado das placas, além de sinais de sujidade e desgaste decorrentes do tempo e armazenamento. Nesse sentido, transcrevo parte do laudo: (ID 240053868, na origem) “4. EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS Durante a inspeção dos equipamentos fotovoltaicos encontrados no endereço da obra citado no item 1, foram encontrados 418 módulos fotovoltaicos de modelo RSM132-8-650BMDG da marca Risen Energy Co., Ltd. (vide Figura 1), com 650Wp de potência cada, dos quais 226 são usados e 192 estão novos, sem indícios de uso, conforme Figura 2. No anexo 1 deste laudo estão descritos todos os números de série dos módulos, dados pelo fabricante do mesmo, e a condição de cada um deles. Conforme apresentado na Figura 3, nos módulos fotovoltaicos usados foram encontradas algumas sujidades, advindas da instalação e do tempo de armazenamento dos equipamentos ao tempo, mas tais sujidades não trazem prejuízo à geração de energia, tendo em vista que estão apenas na moldura dos módulos. Assim sendo, o laudo técnico apresentado pelo próprio executado confirma o estado de uso parcial das placas, além de sinais de sujidade e desgaste decorrentes do tempo e armazenamento. Além disso, a alegação de que os bens apresentados possuem marca, modelo e potência semelhantes não elide a obrigação de entrega dos bens exatos, conforme especificados no título executivo. A jurisprudência e a doutrina são firmes ao exigir o cumprimento integral e específico da obrigação, especialmente em se tratando de bens individualizados e adquiridos como novos. No caso, ao que tudo indica, o executado pretende entregar bens que não estão em estado de novos. Ademais, a conduta do executado revela resistência injustificada à entrega dos bens nas condições pactuadas, o que agravou a deterioração dos mesmos e comprometeu sua identificação e rastreabilidade, frustrando o cumprimento da tutela específica. Com efeito, a conversão da obrigação em perdas e danos não constitui penalidade, mas medida necessária para preservar a efetividade da tutela jurisdicional diante da inexecução material da obrigação. A jurisprudência do STJ e TJDFT ampara a conversão nos moldes em que foi determinada. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS . INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto em 20/7/2021 e concluso ao gabinete em 22/2/2022. 3 . O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação de honorários violou o parâmetro da objetividade, previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015; e b) caracteriza inovação recursal o pedido, veiculado em apelação, de conversão de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. 4. Não se vislumbra o efetivo prequestionamento da linha argumentativa referente à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art . 85, § 2o, do CPC/2015, razão pela qual inviabilizada está sua apreciação. 5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1o, do CPC)" ( AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) . 6. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido . (STJ - REsp: 1993029 RJ 2021/0386333-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS . POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 499 do CPC somente poderá ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 2 . De acordo com o artigo 816, § único, do Código de Processo Civil o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa. 3. Observado, no caso concreto, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial e tendo sido requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, mostra-se desnecessária a propositura de demanda própria para este fim, podendo ser instaurada a prévia liquidação, de modo a apurar o valor correspondente, viabilizando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a finalidade de obter a satisfação de quantia certa. 4 . Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07218434220228070000 1615294, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/09/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2022) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, o que indica, ainda que em juízo perfunctório, que a decisão agravada não merece reparos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora